Tribunal: STF
Processo: ACO 3460
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Cível Originária com pedido de tutela provisória, proposta pelo Estado de Rondônia contra a União, alegando que seu nome foi inscrito no CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias.
    O autor sustenta que “a inscrição em cadastro restritivo impedirá o repasse de valores indispensáveis para a implementação de políticas públicas, que, por sua vez, comprometerá, de forma irreversível, os serviços públicos essenciais prestados à sociedade” (pág. 2 da inicial), sobretudo na atual diante do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19.
    Aduz, em suma, que 
    “[...] a inscrição referente ao Convênio SINCOV n. 702689/2008 (nº 114/2008) já se encontra suspensa por ordem desta corte no âmbito da ACO n. 3.402/DF . Deste modo, não poderia ser apontado como motivo para a não realização de qualquer acordo/contrato junto à União.
    No que se refere a dívida referente à SESAU, percebe-se que a mesma já foi paga, aguardando apenas a baixa por parte do Governo Federal. A lentidão de qualquer trabalho administrativo da entidade concedente não pode resultar em danos ao Estado.
    Quanto as dívidas da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia – CAERD, pessoa jurídica privada, como será demonstrado abaixo, não podem resultar em danos ao Ente Público que apenas é sócia da sociedade de economia mista.
    Por último, a inscrição referente à SEJUS, percebe-se que houve um equívoco por parte da União, uma vez que, de acordo com o comprovante em anexo, existe Ausência de Fato Gerador. Ou seja, não houve recolhimento dos tributos em razão da falta de obrigação legal de o fazê-lo. Não obstante isso, a inscrição no dia 23.12.2020 impossibilita o Estado de realizar todos os procedimentos administrativos necessário para o seu cancelamento em tempo hábil” (págs. 3-4 da inicial).
    Outrossim, aponta uma série de pré convênios firmados, os quais envolveriam a aquisição de equipamentos agrícolas e totalizariam R$ 23.224.257,45 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), com pontencial de auxiliar a atividade econômica daquele ente federativo.
    Recorrendo ao princípio da intranscendência das sanções, afirmou que “o Estado de Rondônia não pode ser, em 2020, tolhido do direito de receber recursos por ato de uma década atrás” (pág. 10 da inicial), de modo que 
    “[...] a manutenção nos cadastros federais de restrição nos moldes aqui apontados, além de arbitrária é irresponsável já que o descumprimento de prestações de contas ocorreu em gestões anteriores, não se mostrando razoável, assim, penalizar o Estado de Rondônia, por consequência, sua população, por atos de responsabilidade pessoal do gestor público” (pág. 11 da inicial).
    Aduziu, ainda, que:
    “A Administração em momento algum se quedou inerte, na medida em que adotou todas as medidas necessárias para apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário. Contudo, nem todos os registros constantes do CAUC são de competência do Estado de Rondônia.
    A Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia - CAERD, por exemplo, trata-se de uma sociedade de economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado de Rondônia.
    Tal Companhia se encontra inadimplente com o Fisco Federal, principalmente pelo não repasse da contribuição previdenciária.
    Ocorre que a referida responsabilidade não poderá recair sobre o Estado de Rondônia, principalmente sem antes se esgotar todas as vias de execução sobre a referida empresa de saneamento básico.
    Tal conduta por parte da União se revela um tanto quanto desproporcional e poderá prejudicar o Estado de maneira irreparável.
    Quanto à inscrição da Secretaria de Estado da Saúde – SESAU, o próprio Extrato do CAUC juntado acima, informa que o Débito já foi pago e somente está aguardando baixa. A manutenção da referida inscrição só demonstra a arbitrariedade da União com suas condutas desarrazoadas.
    A inscrição referente a SEAGRI já foi levantada por ordem desta Corte, ACO n. 3.402/DF. Enquanto a referente a SEJUS foi apenas um erro burocrático como as provas em anexo demonstram.
    Por fim, sobre os demais Convênios inscritos no CAUC, todos padecem das mesmas arbitrariedades da União que de modo inflexível coloca o Estado de Rondônia em situação de calamidade financeira. O Estado hoje poderá perder mais de R$ 23.224.257,45 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) em recursos que seriam aplicados na promoção do desenvolvimento econômico.
    Portanto, não há dúvidas de que o requerente não poderá estar inscrito no CAUC, primeiro porque existem inscrições indevidas, como dito alhures, e segundo porque já vem tomando todas as medidas necessárias a responsabilização e ressarcimentos devidos” (págs. 11-12 da inicial).
    Enfatizou, também, que “a consulta realizada junto ao TCU demonstra que não há qualquer Tomada de Contas Especial em curso ou encerrada relacionada ao presente caso” (pág. 13 da inicial). Argumenta, ademais, que 
    “[...] a comprovação de regularidade das prestações de contas e de pagamento de tributos emana justamente da ausência de registros nos cadastros mantidos e consultados pela União, os quais, no caso concreto, consolidam informações sem a obediência ao devido processo legal, visto que a restrição é lançada sem a precedente e indispensável comunicação ao ente interessado e afetado pelo cadastro. Ressalte-se que os lançamentos sem a devida notificação são mais graves do que o usual, pois se trata de dívidas prescritas ou de outros poderes.
    Inexiste, portanto, respaldo legal à divulgação de supostas pendências quando a fonte informativa dessa conclusão se alicerça em dados não submetidos ao contraditório e à ampla defesa.
    […]
    Os precedentes em torno da questão, portanto, estão muito bem delineados e assentados nesse E. STF, sendo pacífico o entendimento de que as inscrições nos cadastros SIAFI/CAUC/CADIN devem ser precedidas do devido processo legal, isto é, precedidas de tomada de contas especial que permita a apuração dos danos ao erário e as respectivas responsabilidades.
    A União e suas entidades, por sua vez, mantém uma política abusiva de gestão e administração dos cadastros federais restritivos e insistem em adotar a mesma prática coercitiva, negativando o ente estatal sem que haja conclusão de Tomada de Contas Especial e comunicação prévia nos termos da Lei n. 10.522/2002.” (págs. 14-15 da inicial).
    Para a concessão do provimento antecipatório, justifica o perigo da demora pela 
    “[...] potencial lesividade ao Estado que perderá apenas neste início de ano cerca de R$ 23.224.257,45 (vinte e três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Ademais, com o fim do exercício financeiro, seria necessário novo destino de recursos e novos empenhos, não havendo quaisquer garantias que isso viria acontecer” (pág. 16 da inicial).
    Ao final, formulou os seguintes pedidos:
    “a) A concessão liminar, inaudita altera parte, da tutela provisória de urgência antecipatória, para ordenar a União Federal, sob pena de multa diária, que:
    a.1. Seja determinada, com fulcro único de realizar a Proposta 054018/2019, Convênio 892407/2020; Proposta 32969/2019, Pré Convênio 889973/2020; Proposta 44148/2019, Pré Convênio 888443/2020; Proposta 04959/2019, Pré Convênio 889096/2020; Proposta 15467/2020, Pré Convênio 903363/2020; Proposta 009633/2020, Pré convênio 903715/2020; Proposta 015145/2020, Pré Convênio 904602/2020; a suspensão das restrições listadas nessa exordial em desfavor do Estado de Rondônia, assim como dos órgãos, entidades e poderes a ele vinculados constantes do sistema CADIN/SICONV/SIAFI/SIOPE/FNDE e em todo e qualquer sistema utilizado pela União Federal, oriundas da verificação de adimplência para a concessão de garantias e avais, inclusive nas transferências de recursos e operações de crédito em favor do Estado do Rondônia (CNPJ 00.394.585/0001-71 e CNPJ´s vinculados), por supostas irregularidades cometidas em gestões anteriores; 
    a.2. Seja determinado ao Ministério que contrate e efetue os repasses dos recursos dos convênios mencionados no item anterior, mesmo com CAUC irregular, uma vez que as irregularidades são indevidas;
    a.3. Seja determinando que o Ministério Gestor mantenha os empenhos dos convênios mencionados, tendo em vista que os óbices apontados eram indevidos/irregulares;
    a.4. Subsidiariamente, caso esta Corte não concorde com os itens acima, seja determinando que o Ministério Gestor mantenha os empenhos dos convênios acima mencionados enquanto não julgada a presente ação;
    a.5. Seja aplicada multa diária, no percentual de 1% dos valores que serão perdidos pelo Estado de Rondônia, no caso de descumprimento de eventual medida liminar deferida;
    b) A citação da União, através da Advocacia – Geral da União, no endereço indicado acima.
    c) Ao final, requer seja julgada procedente a presente ação para declarar o direito a assinatura e execução dos Convênios objetos da presente ação em favor do Estado do Rondônia (CNPJ 00.394.585/0001-71 e vinculados), não podendo o mesmo ser prejudicado pelas supostas irregularidades cometidas em gestões anteriores ou na ausência de devido processo legal;
    d) A condenação da União em custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios.” (págs. 19-20 da inicial)
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar a ação originariamente, vez que instaurado conflito entre União e Estado-membro (art. 102, I, f, da Constituição Federal). 
    No mérito, bem examinados os autos, constato que, em diversos precedentes análogos, esta Suprema Corte já determinou, liminarmente, a suspensão da inscrição de Estados em cadastros desabonadores mantidos pela União, tais como o CADIN e o CAUC, sob o argumento de que a inviabilidade de formalizar acordos e convênios, bem como receber repasses de verbas pode gerar prejuízos ainda maiores (inclusive com a paralisação de serviços essenciais) do que a ausência da inscrição do Estado, supostamente devedor, em tais cadastros. 
    Ademais, a adoção de medidas coercitivas para impelir a Administração Pública ao cumprimento de seus débitos não pode inviabilizar a prestação, pelo Estado-membro, de serviços públicos essenciais, máxime quando o ente federativo depende, para fechar as suas contas, de recursos do ente central da Federação. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: 
    “AÇÃO CAUTELAR - LIMINAR - INSCRIÇÃO DE ESTADO - SIAFI - INADIMPLÊNCIA - CONVÊNIOS E REPASSES - ÓBICE. A concessão de liminar em ação cautelar faz-se com bases nos valores envolvidos, buscando-se definir o prejuízo maior. É de se afastar a inscrição do Estado no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, ante a inviabilidade de formalizar convênio e receber repasses, com a paralisação de serviços essenciais. Precedentes: Ação Cautelar nº 235-4, relator ministro Sepúlveda Pertence, Ação Cautelar nº 39-4, relatora ministra Ellen Gracie e Ação Cautelar nº 266-4, relator ministro Celso de Mello” (AC 259, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    A imposição dessas medidas pressupõe o respeito à garantia do devido processo legal (art. 5°, LIV, da Constituição). É que o Estado não pode exercer a sua autoridade de maneira arbitrária, desconsiderando o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LV, da Constituição). É também entendimento assente que a inscrição nos registros desabonadores deve ser precedida de notificação, conforme preceitua o art. 2°, § 2°, da Lei 10.522/2002, referente ao cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais - Cadin, verbis:
    “Art. 2º. O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que: (…)
    § 2º. A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias  após a comunicação ao devedor da existência do débito passível de inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito.”
    Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes: AC-MC no 39/PR, Rel. Min. Ellen Gracie; AC-MC no 266/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AC-MC no 259/AP, Rel. Min. Marco Aurélio; AC-QOMC no 659/DF, Rel. Min. Ayres Britto; AC 1857 MC e AC 1845 MC, ambas de minha relatoria; ACO 1854 AgR, Rel. Min. Gimar Mendes.
    Evidentemente, a União poderá, na contestação, provar que efetuou a notificação devida com antecedência de 75 dias, conforme dispõe o mencionado § 2º, do art. 2º da Lei 10.522/2002. Assim, considerada a natureza cautelar do provimento, revogável a qualquer tempo, entendo que o Estado de Rondônia ficará sujeito a significativos prejuízos com a perspectiva de não receber repasses de recursos da União, o que poderia comprometer o regular desenvolvimento de suas políticas públicas. 
    Isso posto, por entender presentes os requisitos legais, defiro a antecipação de tutela, ad referendum do Plenário, para determinar a suspensão da inscrição do requerente no CAUC, sem prejuízo de melhor exame da matéria quando do julgamento do mérito. 
    Cite-se a ré para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal. Com a vinda da resposta, dê-se nova vista ao autor e, após, tratando-se de matéria exclusivamente de direito, abra-se vista ao Ministério Público para parecer final. 
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por via eletrônica, à União.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator